Tribunal: TJSP
Processo: 1014627-04.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2009 a 2013 - Município de Guarulhos – Improcedência em primeiro grau - Incidência do aludido imposto sobre imóvel localizado em área desprovida dos equipamentos mínimos - Possibilidade - Imóvel localizado em área urbanizável - Inteligência do art. 32, § 1o, do CTN - Alíquotas progressivas, em razão dos serviços existentes - Art. 15 da Lei

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2009 a 2013 - Município de Guarulhos – Improcedência em primeiro grau - Incidência do aludido imposto sobre imóvel localizado em área desprovida dos equipamentos mínimos - Possibilidade - Imóvel localizado em área urbanizável - Inteligência do art. 32, § 1o, do CTN - Alíquotas progressivas, em razão dos serviços existentes - Art. 15 da Lei municipal no 2.210/77, com a redação dada pela Lei municipal no 5.753/01 - Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial - Eficácia vinculante deste julgamento – Lote vago - Nulidade dos lançamentos - Lei municipal 7.166/2013 sem retroação aos fatos geradores – Arguição de nulidade decorrente da ausência de publicação da Planta Genérica de Valores não inserida na inicial dos embargos - Inovação - Descabimento - Preservação dos lançamentos pela alíquota mínima - Recálculo do tributo a ser realizado por mera operação aritmética - Sentença reformada - Apelo provido.